Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes), a condenação é medida que se impõe.
2. Para o reconhecimento do uso da arma de fogo é dispensável a sua apreensão, sendo suficientes as palavras das vítimas, e a filmagem da conduta criminosa, que demonstrou o emprego da arma de fogo na abordagem do assalto.
3. Verificando-se que o crime foi praticado com duas causas de aumento de pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa do processo dosimétrico.
4. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de roubo em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo.
5. Recurso não provido.